Tribunal: TJSP
Processo: 1056746-12.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a discreta sequela que acomete o membro inferior direito da autora não a incapacita para o desempenho da atividade que habitualmente exercia a época do acidente, descabe na espécie a concessão do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a discreta sequela que acomete o membro inferior direito da autora não a incapacita para o desempenho da atividade que habitualmente exercia a época do acidente, descabe na espécie a concessão do benefício acidentário postulado".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293639
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056746-12.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JAQUELINE PESSARELLO DO NASCIMENTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056746-12.2017.8.26.0506
Voto no 36.117
Apelação Cível no 1056746-12.2017.8.26.0506 - Voto no 36.117
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1056746-12.2017.8.26.0506)
Apelante: JAQUELINE PESSARELLO DO NASCIMENTO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO
MEMBRO INFERIOR DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO
PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a
discreta sequela que acomete o membro inferior direito da
autora não a incapacita para o desempenho da atividade que
habitualmente exercia a época do acidente, descabe na espécie
a concessão do benefício acidentário postulado”.
Apelação desprovida.
Jaqueline Pessarello do Nascimento move a presente ação contra
o INSS objetivando, em síntese, a concessão de auxílio-acidente sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que a vitimou no dia 16.01.2014
quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o membro inferior direito
(ver comunicação de acidente do trabalho na página 14).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 57/66).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou a autora dos ônus da sucumbência (páginas 78/80).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056746-12.2017.8.26.0506
Voto no 36.117
Apelação Cível no 1056746-12.2017.8.26.0506 - Voto no 36.117
Insiste, em suma, na alegação de que é portadora de sequelas incapacitantes
decorrentes do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado (páginas 84/91).
O INSS apresentou resposta (páginas 94/96).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de auxílio-
acidente sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho
em decorrência de lesões no membro inferior direito, cujas causas de eclosão,
segundo alega, estão relacionadas com o acidente típico narrado na inicial.
Realizada a perícia médica, o que se infere da conclusão do
laudo oficial é que a autora, em razão do trauma sofrido por força do
infortúnio, apresenta discreta disfunção do tornozelo direito para movimentos
voluntários, quadro esse que, todavia, não a incapacita para o desempenho da
atividade que habitualmente exercia a época do acidente (ver páginas 57/66).
Nesse passo, considerada a disposição do artigo 86 da Lei
8.213/91, que expressamente estabelece a possibilidade de concessão de
auxílio-acidente “ao segurado quando, após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056746-12.2017.8.26.0506
Voto no 36.117
Apelação Cível no 1056746-12.2017.8.26.0506 - Voto no 36.117
exercia”, resta evidente não se cogitar de concessão de benefício no caso em
apreço.
Desse modo, em que pese o inconformismo da apelante, de rigor
a manutenção do decreto de improcedência da ação.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator